Tribunal: TJDFT
Processo: 0746204-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746204-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HÉLIO RAFAEL LEMOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o recorrido para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 4 de dezembro de 2020 18:55:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator